Tribunal: TJSP
Processo: 1511920-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Receptação – Apelação da Defesa – Autoria e materialidade não contestadas. Pedido de compensação integral entre reincidência e confissão – Impossibilidade – Preponderância da reincidência – Réu que ostenta mais de uma condenação, inclusive específica – Incabível a diminuição do aumento aplicado tendo em vista a multireincidência do réu, devendo o acréscimo ser proporcional ao desvalor da

Ementa:
Receptação – Apelação da Defesa – Autoria e materialidade não contestadas. Pedido de compensação integral entre reincidência e confissão – Impossibilidade – Preponderância da reincidência – Réu que ostenta mais de uma condenação, inclusive específica – Incabível a diminuição do aumento aplicado tendo em vista a multireincidência do réu, devendo o acréscimo ser proporcional ao desvalor da conduta social do acusado – Pena inalterada. Mantido o regime inicial fechado - Medida mais branda não é possível tendo em vista as recidivas do ora apelante – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511920-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR DIAS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228
Apelante: Julio Cesar Dias Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26611
Receptação Apelação da Defesa Autoria e materialidade
não contestadas. Pedido de compensação integral entre
reincidência
e
confissão

Impossibilidade

Preponderância da reincidência Réu que ostenta mais de
uma condenação, inclusive específica
Incabível a
diminuição do aumento aplicado tendo em vista a
multireincidência do réu, devendo o acréscimo ser
proporcional ao desvalor da conduta social do acusado
Pena inalterada. Mantido o regime inicial fechado - Medida
mais branda não é possível tendo em vista as recidivas do
ora apelante Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que JÚLIO CÉSAR DIAS FERREIRA foi condenado
à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal (fls. 80/86).
Inconformado, apela a Defesa, no
prazo legal, objetivando em suma, a compensação integral entre a
confissão e a reincidência, ou a redução do aumento aplicado, bem
como a fixação de regime mais brando (fls. 97/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 108/113), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo não provimento do recurso defensivo (fls.
138/142).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no
período compreendido entre o dia 16 de maio de 2019 e 17 de maio de
2019, em local indeterminado, mas decerto nesta Capital, o acusado
recebeu e, no dia 17 de maio de 2019, na Avenida Inajar de Souza,
3800, Freguesia do Ó, nesta capital, conduziu, em proveito próprio, o
veículo GM/Monza, placas CXP1080, avaliado em R$4.000,00,
pertencente à vítima Leandro Souza de Lima, sabendo que o bem se
tratava de produto de crime.
Segundo o apurado, no dia 16 de
maio de 2019, no período da madrugada, na Rua Campo de Aclamação,
180, Jaraguá, nesta capital, a vítima deixou o referido veículo
estacionado na via pública, ocasião em que teve o bem furtado.
Posteriormente,
Júlio
César

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
4
recebeu o referido automóvel, ciente de que se tratava de produto de
crime.
No
dia
seguinte,
policiais
militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, visualizaram
Júlio César conduzindo o supramencionado veículo, em atitude
suspeita, vez que tinham notícia de que automóvel com as mesmas
características havia sido furtado naquela região, razão pela qual
resolveram abordá-lo.
Durante
a
abordagem,
ao
consultarem as placas do veículo, os policiais constataram que se tratava
de produto de crime de furto ocorrido no dia anterior.
A
materialidade
restou
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 05), Boletim
de Ocorrência (fls. 12/15 e 16/17), Auto de Exibição e Apreensão e
Avaliação (fl. 18), e pelas provas orais colhidas durante a instrução
criminal.
A autoria também se encontra
devidamente comprovada.
Primeiramente, com relação ao
mérito, não é necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto
já foi feito, com todos os detalhes e ponderações na sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
5
condenatória. Dito isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do
crime e da responsabilidade do acusado, as quais não foram contestadas.
Sendo
assim,
devidamente
comprovadas a autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de
provas reunido pela acusação é mais do que suficiente para embasar a
condenação do réu pelo delito de receptação.
Insurge-se
a
Defesa,
porém,
quanto à dosimetria da pena e o regime inicial fixado. No entanto, seu
inconformismo não deve ser atendido.
Atendendo aos critérios do artigo
59 do Código Penal, agiu corretamente o M.M. magistrado de 01o grau,
estabelecendo a pena-base no mínimo legal 01 ano de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na
sequência,
restou
bem
reconhecida a circunstância agravante da reincidência (vide Certidões às
fls. 08/12 em apenso), sendo também reconhecida a atenuante pela
confissão.
Verifica-se que o ora acusado
ostenta mais de uma reincidência, sendo a maioria específica.
Aqui, entende-se que é inviável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
6
tese de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência, tendo em vista o entendimento de que a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art.
67 do Código Penal.
A
reincidência
é
uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea,
que é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma
relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal,
motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes do crime ou na personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela
que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Ainda que o Superior Tribunal de
Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a prevalência da
atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da
reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados posteriores ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
7
paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT), de
forma coerente e respeitando a legislação, tomou posição exatamente
como a recorrida, portanto, contrária àquele posicionamento, como por
exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual.” (STF 1a Turma - Habeas Corpus 105.543/MS Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE.
ART. 67 DO CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 6. A questão relativa à
fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi objeto de apreciação no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla
supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências. Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e
improvido.” (STF - 2a Turma - RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki j.
29.05.2014 Dje 30.05.2014).
Entretanto,
mesmo
que
a
reincidência seja circunstância preponderante, isso não significa que
prevalece sozinha quando em confronto com atenuantes.
No presente caso, o M.M. Juiz
sentenciante inutilizou uma reincidência a compensando com a
confissão, bem como, levando em conta as condenações restantes, as
quais incluem recidivas específicas, aplicou o aumento de 1/3 na
sanção, totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13
dias-multa no piso.
Impossível qualquer redução, pois
há a necessidade de se manter o acréscimo feito para manter a proporão
com o maior desvalor da conduta do réu, o qual demonstrou possuir
verdadeira personalidade voltada para a prática de delitos, fazendo-os
como seu meio de vida.
Por fim, no que tange ao regime
inicial de cumprimento, agiu corretamente o M.M. Juízo a quo ao fixar
o regime fechado como modalidade inicial de cumprimento da
reprimenda, ante as reincidências do apelante, que já anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511920-28.2019.8.26.0228 -Voto no
9
condenado, não buscou emendar-se.
Eis que, no caso em tela, o
acusado, como já mencionado, apresenta condenações anteriores, o que
impede a concessão de benefícios. O mesmo demonstra, assim, descaso
para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal,
optando por perpetuar a atividade criminosa, indicando completo
desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte
desta.
Ademais, verifica-se, claramente,
que a pena aplicada não é único parâmetro da ser utilizado na fixação
do regime, sendo que o próprio texto legal afirma que o condenado à
pena inferior a quatro, não reincidente (grifo meu), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime aberto ou semiaberto.
Ato contínuo, pela reincidência
específica, não se fala em substituição da pena corporal por restritivas
de direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator